Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC.

As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade e efetividade do processo, contribuindo para a efetividade da tutela jurisdicional, motivo pelo qual devem ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – é “um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”.

Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.

In casu, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo para a inclusão de ordem em desfavor da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Como é cediço, o Juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por configurar mecanismo de efetividade do processo executivo previsto na legislação processual (art. 782, § 3o, do CPC).